Tribunal: TJMT
Processo: 0010627-35.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010627-35.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO - CPF: 269.328.577-15 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO - CPF: 269.328.577-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O PROVEU PARCIALMENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADOS PELA 3ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E 4º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), VENCIDOS O RELATOR E A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), QUE PROVERAM O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA POR COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CONTRA MÉDICO COOPERADO – AFIRMAÇÃO, NA INICIAL, DE COBRANÇA DE MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE DO MÉDICO COOPERADO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS COM ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DOS DÉBITOS COBRADOS E ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE TODAS AS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS ANTE O RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA COBRADA – ALEGAÇÃO, PELA AUTORA, NO APELO PRINCIPAL, DE ERRO NA ANÁLISE PROBATÓRIA – AFIRMAÇÃO DE QUE O DOCUMENTO APRESENTADO PELO RÉU MOSTRA QUITAÇÃO DE DÉBITO DIVERSO DO COBRADO NA LIDE – ARGUIÇÃO, EM CONTRARRAZÕES, DE PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL FUNDADA EM AFIRMAÇÃO DE QUE O DÉBITO MENCIONADO PELA AUTORA NO APELO É DIVERSO DO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL – CONFUSÃO ENTRE AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL – ANÁLISE CONJUNTA – GRAVE FALHA DE EXPOSIÇÃO DA CAUSA DE PEDIR NA INICIAL – AFIRMAÇÃO EXPRESSA DE COBRANÇA DE MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE –TENTATIVA, EM SEGUNDO GRAU, DE EXPLICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA COBRADA E INDICAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES SOBRE OUTRAS RÚBRICAS – IMPOSSIBILIDADE – PARTICULARIDADE QUE, SE NÃO CARACTERIZA INÉPCIA DA INICIAL, INCIDE NA HIPÓTESE DE INOVAÇÃO RECURSAL – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO SENTENCIAL DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA COBRADA – CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO EM DOBRO DO INDÉBITO (CC, ART. 940) E À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO CARÁTER MALICIOSO DA COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE INTUITO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – APELO PRINCIPAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO E À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – APELO ADESIVO PREJUDICADO. 1. Se a autora diz textualmente, na inicial, que o pedido monitório envolve cobrança de saldo negativo da “
produção mensal do requerido
” existente após desconto das mensalidades do plano de saúde por ela ofertado ao réu, e a sentença julga a pretensão com base nessa assertiva, não pode ser admitida, por vedação à inovação recursal, a explicação, feita pela autora somente no apelo, de que a cobrança não envolve qualquer valor a título de mensalidades do plano de saúde, mas apenas “
o líquido insuficiente na produção
” do réu. 2. A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que a condenação à repetição em dobro do indébito exige demonstração da má-fé da parte autora, e, no caso, não se verifica o caráter malicioso da cobrança e nem intuito de enriquecimento ilícito mediante ajuizamento da demanda, devendo, pois, serem afastadas as condenações processuais correspondentes.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e Recurso Adesivo interposto por JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória n. 0010627-35.2015.8.11.0041 (972783), acolheu os embargos monitórios opostos, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial monitoria, julgando procedentes os pedidos formulados na contestação apresentada pela ré, extinguindo o processo com fundamento no art. 487, inciso I para: declarar extinta a ação monitoria, ante o pagamento da dívida cobrada; condenar o autor no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa; condenar o autor ao pagamento do dobro do valor cobrado, em conformidade com o artigo 940 do Código Civil. Por sucumbente, condenou o autor no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários ao advogado da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

Sustenta o primeiro apelante, que não ocorreu a devida valorização da prova, vez que a Magistrada de piso acolheu como provas comprovantes de pagamentos estranhos ao debito em discussão, bem como ignorou a comprovação da existência do debito por meio dos documentos acostados nas fls. 87/93; igualmente, ignorou os esclarecimentos pontuados em impugnação, onde os devidos esclarecimentos sobre a origem do debito cobrado foram lanceados.

Argumenta quanto ao recibo e ao comprovante de pagamento apresentados nas fls. 179/182, em simples analise ao número e código do documento, resta evidente que se trata de comprovante de pagamento de dívida diversa a qual está sendo cobrada na demanda.

Aduz também, que a condenação não foi aplicada de forma escorreita, vez que não estão presente os requisitos ou os comportamentos elencados no Art. 80, do Código de Processo Civil, bem como estão ausentes a má-fé da Apelante.

Alega que, no caso em tela, os requisitos para a repetição do indébito não estão presentes, vez que não existe comprovação de que a dívida esteja paga, tendo em vista que se trata de cobrança de liquido insuficiente na produção, em razão dos vários serviços adquiridos pelo Apelado Cooperado que foram adiantados pela UNIMED, mas como não havia produção suficiente para abatimento, foram consolidados na forma dos boletos ajuizados.

Requer seja o presente Recurso de Apelação recebido, conhecido e provido, para reformar a sentença de fls.215/216-v para reconhecer a procedência da pretensão monitoria da apelante e condenando o Apelado ao pagamento do débito de R$ 48.333,38 (quarenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta centavos) relativo as faturas 22965190000069820-4, 28007539675, 28008246221 e 28008307905, devidamente corrigidas, bem como as custas e dos honorários. Alternativamente, caso não seja esse o entendimento de V. Excelências, requer-se a reforma da sentença, para afastar a condenação em litigância de má-fé e repetição de indébito, por todos os fundamentos já declinados.

Contrarrazões. (id. 64277522/64277525)

Já o segundo apelante em suas razões adesiva aduz que, ao ler atentamente a petição inicial ajuizada pela Apelada Unimed Cuiabá, observando a narrativa fática, os fundamentos de direito e os pedidos, não é possível concluir de modo claro e inequívoco sobre qual seria a verdadeira causa de pedir constante da referida ação monitoria.

Afirma não estão demonstrados na peça inicial, quais são as mensalidades que a Apelada descreveu como “em aberto”. Da referência acima, entende-se que só o mês 03/2012 estaria em aberto, porém, se assim fosse, o valor cobrado não seria de R$ 22.249,94, haja vista que a parcela mensal do plano de saúde é muito inferior a esse valor.

Argumenta que a peça de ingresso é inepta, pois sua causa de pedir é confusa e omissa quanto a origem dos valores que estão sendo vindicados, visto que não aponta quais as mensalidades “em aberto”, o que transversalmente toma impraticável a ampla defesa e o contraditório do Apelante, pois não há como se ter certeza sobre o período que a Apelada está cobrando, eis que as únicas provas escritas apresentadas pela Apelada estão colacionadas nas fls. 87/93, e repita-se, não têm o escopo de amparar uma ação monitoria.

Quanto ao documento de fls. 59/86, anota-se que se trata de contrato entabulado entre partes estranhas a essa lide e não têm o condão de comprovar o conteúdo da relação entre as partes desse processo.

Afirma que não há qualquer documento rubricado pelo Apelante na peça vestibular da monitoria, mas sim, apenas documentos produzidos unilateralmente pela Apelada, os quais, repisa-se, sequer conseguem apontar com clareza a origem dos débitos cobrados.

Requer o acolhimento das preliminares ventiladas, de modo extinguindo o feito sem julgamento do mérito com fulcro no art. 485, inciso VI c/c art. 337; apenas e tão somente na remota hipótese de provimento do apelo interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, deverá ser conhecido o presente recurso adesivo, para o fim de reconhecer a inépcia da inicial e/ou alternativamente, seja decretada a inadequação da via eleita e ausência de interesse processual da Apelada inciso XI do NCPC.

Contrarrazões. (id.64277531/4277537)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES – OAB/MT Nº 20237 E LUCAS HENRIQUE MÜLLER PIROVANI – OAB/MT Nº 19460.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Em contrarrazões, o apelado, pugnou pelo não conhecimento do recurso de apelação apresentado pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABLAHO MÉDICO, sob alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.

Deve ser rejeitada a preliminar, tendo em vista que as razões do recurso interposto, está suficientemente motivado, dele se podendo extrair os fundamentos pelos quais se contrapõe a conclusão da sentença proferida, preenchendo, dessa forma, o requisito esculpido pelo art. 1.010, II, do CPC.

Neste sentido:

“E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - COBRANÇA - CLAUSULA QUE ESTABELECE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE A ECONOMIA TRIBUTÁRIA ALCANÇADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal. Merece procedência a ação de cobrança que fixa honorários de acordo com a economia tributária alcançada pela parte contratante, devendo o a verba honorária - fixada em 20% - incidir sobre o valor atualizado de todos os tributos compensados, mormente por se tratar de contrato de risco.” (APL 01160644220078120001 MS 0116064-42.2007.8.12.0001 - Relator (a): Des. João Maria Lós – J. 27/01/2015 - Órgão Julgador:1ª Câmara Cível)

Portanto, tenho que a apelante UNIMED não deixou de abordar em sua tese pontos expostos na decisão impugnada que se mostram aptos a possibilitar a análise do presente recurso por esta Corte, através da apreciação dos juízos formulados, contrapostos à motivação empregada na sentença.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DA FALTA DO INTERESSEDE AGIR.

O Segundo apelante em seu recurso adesivo, argumenta que a peça de ingresso é inepta, pois sua causa de pedir é confusa e omissa quanto a origem dos valores que estão sendo vindicados, visto que não aponta quais as mensalidades “em aberto”, o que transversalmente toma impraticável a ampla defesa e o contraditório do Apelante, pois não há como se ter certeza sobre o período que a Apelada está cobrando, eis que as únicas provas escritas apresentadas pela Apelada estão colacionadas nas fls. 87/93, e repita-se, não têm o escopo de amparar uma ação monitoria.

Pois bem.

O artigo 319 do Código de Processo Civil, determina que a petição inicial indicará:

"I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação".

Atento ao dispositivo supracitado, observo que a petição inicial atende aos requisitos legais.

Ademais, os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da lide.

Por fim, tenho que a inicial foi instruída com os extratos de utilização; extratos financeiros discriminando os valores; boleto do débito em discussão, e o inadimplemento.

A peça de ingresso, como se vê, é inteligível e preenche os requisitos do art. 700 do CPC, além de observar as condições também previstas nos artigos 319 e 320 do mesmo diploma legal.

Ademais, permite perfeitamente que o magistrado leve adiante o processo, porquanto especificadas as pretensões, o objeto, e está instruída com a documentação hábil e suficiente para demonstrar a existência do débito, repita-se.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL

Alega ainda o apelante ora executado em seu recurso adesivo a ocorrência de inovação recursal, quanto à pretensão da apelante em recebimento de indenização a título de fruição de bem.

Da análise dos autos, observa-se que o apelante ora exequente, em recurso de apelação, argumenta os mesmos pedidos descritos na inicial.

Desta forma, não há falar em ocorrência de inovação recursal, uma vez que a matéria de insurgência da apelante fora tratada anteriormente.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interpostos por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e recurso adesivo interposto por JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória n. 0010627-35.2015.8.11.0041 (972783), acolheu os embargos monitórios opostos, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial monitoria, julgando procedentes os pedidos formulados na contestação apresentada pela ré, extinguindo o processo com fundamento no art. 487, inciso I para: declarar extinta a ação monitoria, ante o pagamento da dívida cobrada; condenar o autor no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa; condenar o autor ao pagamento do dobro do valor cobrado, em conformidade com o artigo 940 do Código Civil. Por sucumbente, condenou o autor no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários ao advogado da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

Conheço dos recursos, por estarem presentes os pressupostos de suas admissibilidades.

Da análise dos autos entendo que o primeiro recurso merece provimento.

A parte apelante UNIMED alega que o juízo de piso não se atentou para o fato de que os comprovantes de pagamentos apresentados pelo apelado, possuem valores diferentes dos cobrados na ação monitória, ou seja, tratam-se de rubricas diversas.

Assim, conforme demostrado na Apelação verifica
-se que não ocorreu a devida valoração da prova, vez que o juízo de piso acolheu como provas comprovantes de pagamento estranhos ao debito em discussão, bem como ignorou a comprovação da existência do debito por meio dos documentos acostados nas fls. 87/93 (atualmente págs. 96/102 do PDF e ID’s Num. 64277461 e Num. 64277462)

Pois bem
. Não restou demonstrado nos autos a comprovação de pagamento da dívida e, nem mesmo a cobrança de dívida já quitada na ação monitória.

Nota-se na presente ação, que o que se busca, ao contrário do que alegado pelo executado ora apelado, boleto em relação a insuficiência de saldo
, uma vez que o médico cooperado, possui direitos e benefícios junto à UNIMED CUIABA, entre eles a possibilidade de contratar e pagar serviços através da UNIMED, que adianta os pagamentos e, posteriormente, desconta o valor da produção do médico, sem que este tenha que desembolsar diretamente qualquer pecúnia.

Portanto, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o apelado/executado não logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Não obstante, tenha alegado o apelado que houve o devido pagamento da dívida cobrada, por tratar-se de mensalidade do plano de saúde FAMA, por tratar-se de médico cooperado, como acima mencionado e, de forma alguma provou que não se trata de cobrança de estabelecida em contrato e cobranças da utilização do plano.

Ademais, a respeito do ônus da prova, vale trazer à colação a lição do respeitável processualista brasileiro Cândido Rangel Dinamarco:

A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando à vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o juiz e ao longo do procedimento, uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secumdum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só alegar, como também de provar (encargo=ônus). O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor. (Teoria Geral do Processo, 7ª edição, p. 312).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PROJETO BANCO TRAVESSIA - ÔNUS DA PROVA - PROVA ESCRITA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA - DÉBITO COMPROVADO - ART. 373, II DO CPC/2015 - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação monitória é procedimento especial que tem como objetivo a formação de título executivo judicial a favor de quem possuir prova escrita consistente na obrigação de pagar soma em dinheiro, obrigação de entregar coisa fungível ou infungível, de bem móvel ou imóvel, e obrigação de fazer ou de não fazer. 2. Não se desincumbindo o Estado de Minas Gerais de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, não se pode afastar o pagamento pretendido, sob pena de enriquecimento ilícito. 3. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0278.18.001469-0/001, Relator (a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/01/2020, publicação da súmula em 24/01/2020)”.

Assim, havendo prova escrita que certifica o direito da apelante caberia ao devedor, ora apelado, desconstituir a pretensão da autora, apresentando comprovação de fato extintivo, modificativo ou extintivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

Por fim, diante de todos os documentos anexados aos autos, tenho que a UNIMED não cobrou por dívidas pagas, não subsistindo,
in casu
̧ qualquer alegação acerca da existência de repetição de indébito ou de má-fé, por parte da Requerente.

Assim, para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é certo que se mostra imprescindível para tanto a prova de que a parte alterou a verdade dos fatos, instaurou litígio infundado ou temerário, bem como gerou dano processual em desfavor da parte contrária.

Inverto a condenação dos honorários, no mesmo valor arbitrado na r. sentença
a quo
.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da UNIMED CUIABÁ, para julgar procedente a ação monitória e, de consequência REJEITO as preliminares aventadas no recurso adesivo interposto por JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CURVO, para julgar improcedente os embargos monitórios.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 17 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

V I S T A

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (cf. Id. nº 64277510 a 64277514), e de Recurso Adesivo interposto por JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CURVO (cf. Id. nº 64277527 e 64277528), contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. nº 0010627-35.2015.8.11.0041), ajuizada pela primeira contra o segundo apelante, acolheu os embargos monitórios por entender “
provada a inexigibilidade do débito constante do objeto da presente ação monitória, em razão da quitação do negócio jurídico para o qual o título foi emitido
”, e, assim, julgou improcedente o pedido da Cooperativa/autora, condenando esta ao pagamento do dobro do valor cobrado indevidamente, nos termos do art. 940 do Código Civil, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 64277509).

A Cooperativa/autora sustenta, em suma, que, ao admitir como prova da quitação da dívida o “
Extrato Analítico de Recebimento de Pagamento de Plano de Saúde
” alusivos aos anos de 2009 a 2015, exibido pelo réu/embargante, a MMª. Juíza “
não se atentou para o fato de serem valores diferentes e, aparentemente, sequer analisou os documentos que instruíram a inicial
”, o que, segundo ela, tornaria “
fácil perceber que se tratam de rubricas diferentes e que a cobrança não descrevia mensalidades de plano de saúde
”.

Aduz, ainda, que a juíza “
ignorou os esclarecimentos pontuados em impugnação, onde os devidos esclarecimentos sobre a origem do debito cobrado foram lançados
”.

Reconhece a existência de prova do “
adimplemento das mensalidades do plano de saúde
”, mas assegura que esses documentos “
não comprovam o pagamento do débito em debate, até mesmo pelo fato de representarem valores, datas de vencimento e n° do documento de cobrança totalmente diversos daqueles que instruíram a inicial
”, e, no mais, discorre sobre a inexistência de má-fé que justifique a condenação à repetição em dobro do indébito ou a imposição da multa processual correspondente (cf. Id. nº
64277510 a 64277514).

Nas contrarrazões, o réu/embargante argui preliminar de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade e por vedação à inovação recursal, argumentando, nesse último ponto, que “
na petição inicial foi sustentado que o débito em cobrança era proveniente de mensalidades referentes ao plano de saúde que o apelado aderiu na condição de médico cooperado da Unimed, bem assim de parcelas a título de auxílio cônjuge e cota-parte de cooperado
”, mas, agora, “
ciente de que errou ao cobrar o apelado por dívida já paga,
(a Cooperativa)
quer levar a crer que não deduziu cobrança de mensalidades relativas ao plano de saúde, asseverando que sua pretensão visaria ‘cobrar do apelado cooperado o líquido insuficiente na sua produção’
”; no mais, refuta os argumentos recursais e torce pela manutenção da sentença (cf. Id. 64277522 a 64277526).

No apelo adesivo, o réu reedita a arguição de inépcia da inicial rejeitada pela sentença apelada, insistindo em que “
não é possível concluir de modo claro e inequívoco sobre qual seria a verdadeira causa de pedir
”, já que o documento anexado à inicial “
consiste em um mero boleto bancário por ela própria emitido, no valor de R$ 22.249,94
”, sendo que “
a apelada simplesmente apontou esse valor
(...)
registrando a data de 10/05/2012, sem mais qualquer outra informação a respeito da origem do débito, período de cobrança etc
”; enfatiza que, na inicial, a Cooperativa diz que “
gerou fatura
(...)
para pagamento do mês 03/2012 em aberto
”, mas “
não estão demonstrados na peça inicial quais são as mensalidades que a apelada descreveu como ‘em aberto’,
(...)
o que torna impraticável a ampla defesa e o contraditório do apelante, pois não há como se ter certeza sobre o período que a apelada está cobrando
”.

No mais, discorre sobre inadequação do pedido monitório à falta de prova escrita da suposta dívida (cf. Id. nº
64277527 e 64277528).

Nas contrarrazões, a UNIMED afirma o não cabimento do apelo adesivo à falta de sucumbência do réu/embargante e, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do adesivo (cf. Id. nº 64277531 a 642775377).

Na Sessão de Julgamento do dia 10/08/2021, o eminente Relator votou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo provimento do apelo da UNIMED, por entender que “
não restou demonstrado nos autos a comprovação de pagamento da dívida e, nem mesmo a cobrança de dívida já quitada na ação monitória
”.

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia e, após detido exame de todos os aspectos da celeuma, concordo integralmente com o eminente Relator quanto à rejeição das preliminares de não conhecimento do apelo principal por violação ao princípio da dialeticidade e de inadequação do pedido monitório, vertida sob as expressões de “
inadequação da via eleita
” e de “
falta de interesse de agir
”.

Porém, peço respeitosa vênia ao ilustre Desembargador Relator para dele divergir quanto às questões de inépcia da inicial e de inovação recursal, estas que, considerando as particularidades do caso, admito serem intimamente relacionadas e que exigem análise em conjunto.

Verifica-se na petição inicial da ação Monitória a seguinte contextualização fática:

“
O Requerido, por ser médico cooperado, contratou um plano de saúde denominado FAMA
, através da adesão ao contrato coletivo firmado entre a ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DA UNIMED CUIABÁ (ASSMED) e a Requerente.

Ressalta-se que, para fins deste plano de saúde denominado de FAMA, somente médicos cooperados da empresa Requerente poderiam contrata-lo.

No contrato de plano de saúde em comento, ficou estabelecido que a Requerente forneceria seguro-saúde
e em troca seria abatido da produção mensal do Requerido a soma dos valores devidos, a título de contraprestação
.
Na ausência de produção mensal junto à Requerente ou quando esta for insuficiente, o (médico cooperado) obriga-se a quitar a mensalidade por meio de boleto bancário
.

Diante da insuficiência de valores na produção mensal do Requerido, a Requerente gerou fatura
(doc. anexo)
para pagamento do mês 03/2012 em aberto, no entanto, não obteve êxito em recuperar seu crédito.

Igualmente,
a empresa Requerente gerou faturas (docs. anexos) referentes ao benefício auxílio cônjuge e cotas partes que não foram abatidas da produção mensal do Requerido, devido a insuficiência
.

Assim, a Requerente possui pendências financeiras com o Requerido, no valor total de RS 33.884,14 (trinta e três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos) representadas pelo contrato, estatuto, faturas e extratos juntados com a inicial”
(sic – cf. Id. nº 64273958 - pág. 2 –
grifei
e
destaquei
).

Apesar da referência à emissão de “
faturas referentes ao
benefício auxílio cônjuge
e
cotas partes
que não foram abatidas da produção mensal do Requerido
” (
grifei
), extrai-se da petição inicial que a dívida objeto da ação monitória seria alusiva às mensalidades do plano de saúde FAMA que deveriam ter sido quitadas em março/2012, ou, na melhor hipótese, que a comprovação da dívida seria representada por faturas e boletos bancários, posto que, ao final, a Cooperativa diz que “
possui cópia das faturas emitidas, vencidas e não pagas, cópia do contrato de plano de saúde, estatuto dos médicos cooperados e extrato da produção mensal do Requerido, de forma a demonstrar a verossimilhança das alegações
” (sic – cf. Id. nº 64273959 - pág. 1).

Para explicar a emissão das faturas e boletos, no tópico “
Do Direito
”, a Cooperativa/autora diz o seguinte:

“Sobre a mensalidade do plano de saúde contrato pelo requerido, o contrato firmado entre as partes, especificamente a cláusula XVI prevê que:

16.2.1 - MENSALIDADE

16.2.1 - PRÉ — PAGAMENTO BOLETO: As mensalidades serão descontadas diretamente da produção do cooperado.

16.2.2.- Nos casos em que o cooperado não tiver produção suficiente para adimplir o plano de saúde, será emitido um Boleto bancário nominal ao titular, com vencimento estabelecido no contrato, para o dia 20 de cada mês e cuja importância corresponderá à soma dos valores devidos por este, seus dependentes e agregados.

Sobre o auxílio cônjuge, é importante destacar que o Estatuto da UNIMED CUIABÁ prevê que: (...)

Art. 88. A Cooperativa é obrigada a constituir: (...)

II – Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social, destinada à prestação de assistência aos cooperados, seus familiares e aos empregados da Cooperativa, constituída de no mínimo 5% (cinco por cento) das sobras líquidas do exercício.

§ 1º A assistência aos cooperados, de que trata o inciso II deste artigo, refere-se a: (...)

V – auxílio-cônjuge, no caso de falecimento do cooperado.

Diante da insuficiência na produção mensal do Requerido, a Requerente gerou boleto bancário para pagamento, assim como determinado o contrato firmado entre as partes”
(sic – cf. Id. nº 64273958 - pág. 3).

Tem-se, portanto, que, apesar de mencionar “
cotas partes
” na petição inicial, a UNIMED afirma expressamente que a cobrança se relaciona, sim, às mensalidades do plano de saúde FAMA.

Diante disso, o réu opôs Embargos Monitórios sustentando com notável veemência, já no tópico “
Da Realidade Dos Fatos
”, que “
todos os débitos mensais do período de 03/2009 à 06/2015 já foram pagos por meio de boleto bancário
” e dizendo que “
prova disso são os documentos emitidos pela própria Embargada, sob o caput de ‘Extrato Analítico de Recebimento de Pagamento de Plano de Saúde’, dos quais exsurge comprovadamente que o Embargante pagou todas as mensalidades que ora estão sendo pleiteadas pela Embargada
” (cf. Id. nº 64277473 - pág. 3/4).

No tópico das preliminares, o réu afirma a “
inépcia da inicial
”, dizendo que “
não se consegue concluir de modo claro e inequívoco qual é a verdadeira causa de pedir
”, especialmente porque a Cooperativa diz que “
gerou fatura (doc. anexo) paga pagamento do mês 03/2012 em aberto, no entanto, não obteve êxito em recuperar seu crédito
”, mas esse “
doc. anexo
”, nas palavras do embargante, “
é um mero boleto bancário produzido unilateralmente por ela própria, no valor de R$ 22.249,94
”, e “
na sua planilha demonstrativa dos débitos que estão sendo cobrados na demanda em tela, juntada nas fls. 94, a Embargada simplesmente aponta esse valor de R$ 22.249,94, e menciona a data de 10/05/2012, sem mais nenhuma informação
” (sic – cf. Id. nº 64277474 - pág. 1/2).

Arremata a arguição dizendo que “
a peça inicial é obscura e contraditória, pois além de não comprovar a origem dos débitos que está cobrando, também sequer aponta à o que os mesmos se referem
”, e que “
se a Embargada está cobrando valores referentes à mensalidades, deveria então, obviamente, apontar quais os meses que entende como devidos, e os quais não, para que o Embargante pudesse defender-se de modo amplo e irrestrito, exercendo o devido contraditório e ampla defesa
” (sic – cf. Id. nº 64277474 - pág. 2/3).

Inobstante a alegada dificuldade de defesa, o embargante apresentou documento que, segundo ele, “
prova não apenas
(o)
pagamento do plano de saúde do Embargante, mas também, das mensalidades de todos os seus dependentes, as quais, do mesmo modo, foram pagas atempadamente, mês a mês desde 2009 até a presente data
” (sic – cf. Id. nº 64277475 - pág. 5).

Na impugnação, a Cooperativa/autora/embargada diz, pela primeira vez, que, “
conforme se observa nos artigos 10, 85 e 88 do ESTATUTO DA UNIMED CUIABÁ acostado as fls. 19 dos autos e na cláusula XVI – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, item 16.2.1 do contrato anexo nos autos às fls. 58, o médico cooperado assumiu algumas obrigações, quais sejam: a de integralizar as quotas-partes do capital, bem como, que as mensalidades e benefícios serão descontados diretamente da produção do cooperado e no caso de insuficiência, seria emitido um boleto bancário nominal ao titular
”.

Explica, ainda, o seguinte:

“No caso dos autos, a empresa Embargada informa que está cobrando o líquido insuficiente do cooperado da produção do período 03/2012 no valor de R$ 22.249,94, o líquido insuficiente – cotas partes –, do período 2014/06 no valor de RS 11.388,20, o auxílio ao cônjuge no valor de RS 116,00 e o líquido insuficiente da produção 05-06/2016 no valor de R$ 130,00. Nas fls. 90/93 dos autos, será possível observar que a empresa Embargada emitiu boletos com valores e informações em nome do Embargante para pagamento das obrigações, assim como prevê o contrato e o Estatuto da Unimed Cuiabá”
(sic – cf. Id. nº 64277491 - pág. 3).

A r. sentença admitiu que a pretensão autoral envolvia apenas as mensalidades do plano de saúde e, por reconhecer a força probatória dos documentos exibidos pelo réu/embargante para demonstrar quitação destas, acolheu os embargos e julgou improcedente o pedido monitório, e, agora, nas razões do apelo principal, a UNIMED diz que ajuizou a demanda “
visando o recebimento da quantia de R$ 48.333,38, representada pelos 04 (quatro) boletos/faturas acostados nas fls. 90/93
” dos autos físicos, e argumenta que “
o débito cujo pagamento é perseguido na presente ação, ao contrário do que alegado pelo apelado,
não diz respeito a mensalidades de plano de saúde
” (cf. Id. nº 64277510 - pág. 2 –
grifo
no original).

Afirma, também pela primeira vez, que, “
enquanto médico cooperado, o apelado possui direitos e benefícios junto à UNIMED CUIABÁ, entre eles a possibilidade de contratar e pagar serviços através da UNIMED, que adianta os pagamentos e, posteriormente, desconta o valor da produção do médico, sem que este tenha que desembolsar diretamente qualquer pecúnia
”, mas, “
quando a produção do cooperado é insuficiente para abater os pagamentos adiantados, a UNIMED gera fatura com o valor líquido insuficiente de produção para quitação direta
”.

Finaliza dizendo que, “
assim, o que se visa cobrar do apelado cooperado é o líquido insuficiente na sua produção, que deixou em aberto débitos junto à Farmácia Unimed, dois auxílios aos cônjuges dos cooperados falecidos e a sua cota parte que não está integralizada de acordo com o que determina o Estatuto
” (cf. Id. nº 64277510 - pág. 4).

Diante dessas assertivas inéditas é que o réu/embargante argui preliminar de não conhecimento do apelo.

Pois bem.

Afirmei que as preliminares estão interligadas porque a pretensão da Cooperativa/autora/embargada encontra-se entre a cruz da inépcia da inicial e a espada da vedação à inovação recursal.

É que, na inicial, a Cooperativa afirma que as mensalidades do plano de saúde seriam abatidas “
da produção mensal do requerido
”, explica que, caso esta fosse insuficiente, seria emitido boleto bancário para quitação do remanescente, e diz, com todas as letras, que, “
diante da insuficiência de valores na produção mensal do Requerido, a Requerente gerou fatura (doc. anexo) para pagamento do mês 03/2012 em aberto, no entanto, não obteve êxito em recuperar seu crédito
” (cf. Id. nº 64273958 - pág. 2), mas, depois, no apelo, diz que não está cobrando qualquer valor a título de mensalidades do plano de saúde e que, na verdade, a pretensão envolve “
o líquido insuficiente na produção
” do réu (cf. Id. nº 64277510 - pág. 4).

Se admitíssemos essa “
explicação
” contida no apelo, seria inescapável a conclusão de que, realmente, houve gravíssima falha de exposição da causa de pedir na inicial que inviabilizou o exercício do contraditório pelo réu, hipótese clássica de inépcia da inicial, pois não há qualquer demonstrativo do cálculo dos valores cobrados, sua origem, datas de sua constituição e afins. Aplica-se à espécie o mesmo entendimento relacionado à exigência de exibição do demonstrativo de débito nas ações monitórias fundadas em contrato de abertura de conta corrente ou cartão de crédito.

A propósito, a jurisprudência consolidada do eg. STJ há quase duas décadas:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. (...) COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. (...) 2. A ação monitória não é a via processual cabível para cobrar dívida ilíquida. Conforme já decidido por esta Corte, "
A ação monitória é meio processual disponibilizado ao credor para realizar dívidas representadas em prova escrita, pelo que
,
sob pena de inépcia da inicial
,
a propositura da monitória deve vir acompanhada de um documento, considerado pelo magistrado juridicamente hábil, para, naquele primeiro momento
,
comprovar o montante da dívida
,
sem o qual não poderá expedir o competente mandado monitório
" (AgRg no REsp 1.402.170/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe de 14/03/2014). 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, examinando a prova dos autos, considerou que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado. A revisão desse entendimento exige o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma –AgInt no REsp 1851342/MG – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 15/06/2020, DJe 01/07/2020 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TÍTULO HÁBIL AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA. NECESSIDADE DE COLAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS DA EXISTÊNCIA E DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. - O contrato de cartão de crédito constitui documento hábil ao ajuizamento da ação monitória, desde que o autor colacione ao contrato firmado tanto os extratos que comprovem a realização de débitos pelo titular do cartão, como os demonstrativos dos encargos e critérios utilizados para o cálculo da evolução do débito” (STJ – 3ª Turma – REsp 469.005/MG – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 06/06/2003, DJ 30/06/2003, p. 242).

“
EMENTA:
AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. DEMONSTRATIVO. INÉPCIA DA INICIAL, SUPRIMENTO DA FALTA. - A petição inicial de ação monitória para cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito deve vir acompanhada, além da prova do contrato, de demonstrativo esclarecedor da formação do débito, com indicação de critérios, índices e taxas utilizadas, desde o seu início, a fim de que o devedor possa se defender pelos embargos” (STJ – 4ª Turma – REsp 319.044/SP – Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR – j. 09/10/2001, DJ 18/02/2002, p. 454).

Por outro lado, se admitíssemos que a inicial indica clara e suficientemente a existência da dívida e preenche todos os requisitos próprios, seria inescapável a conclusão de que as teses de que o débito “
não diz respeito a mensalidades de plano de saúde
” e de que a demanda “
visa cobrar do apelado cooperado é o líquido insuficiente na sua produção, que deixou em aberto débitos junto à Farmácia Unimed
” configuram inadmissível inovação recursal, pois, repita-se, não foram vertidas na inicial, são absolutamente inéditas.

Todavia, isso não leva ao não conhecimento integral do apelo da UNIMED, pois o recurso supera o juízo de admissibilidade nos pontos laterais, especialmente quanto à sua condenação à repetição em dobro da dívida cobrada indevidamente (CC, art. 940), e, nesse aspecto, a r. sentença apelada realmente comporta modificação.

É que, como se sabe, a jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que a condenação à repetição em dobro do indébito exige demonstração da má-fé da parte autora e, sobre isso, não consta mínima fundamentação decisória, pois a sentença trata o assunto em dois únicos parágrafos, sendo que, no primeiro, simplesmente afirma que a condenação exige prova da má-fé, e, no segundo, imediatamente subsequente, diz apenas que “
outrossim, comprovado esta que o autor cobrou por dívida já paga, devendo por conseguinte devolvê-la em dobro ao requerido, nos termos do art. 940 do Código Civil
” (cf. Id. nº 64277509 - pág. 3).

Aliás, a arguição de inépcia da inicial por falta de explicação da origem da dívida cobrada contrasta com a alegação de cobrança maliciosa por dívida já adimplida, e, muito além disso, não há mínimo elemento de convicção sobre o intuito espúrio de enriquecimento ilícito pelo ajuizamento da demanda.

Pelo exposto, peço vênia ao i. Relator para dele divergir e não conhecer de parte do apelo da Unimed Cuiabá e, na parte conhecida, dar-lhe provimento para afastar a condenação à repetição em dobro do indébito e à multa por litigância de má-fé.

É como voto.

EM 17 DE AGOSTO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART 942 CPC.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES – OAB/MT Nº 20.237 E LUCAS HENRIQUE PIROVANI – OAB/MT Nº 19.460.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3ª VOGAL)

De fato, é uma situação interessante.

Analisei o processo, tive acesso aos memoriais e peço
venia
ao relator e à Desembargadora Nilza Pôssas de Carvalho para me alinhar ao voto da divergência, da lavra do Desembargador João Ferreira Filho porque, de fato, houve uma inovação total do cenário quando da interposição do recurso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (4º VOGAL)

Senhor Presidente:

Também tive acesso aos votos, fiz uma análise em todos os aspectos, ouvi atentamente às sustentações orais e também
acompanho o voto da divergência do Desembargador João Ferreira Filho, sem nenhum acréscimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021